Tribunal: TJSP
Processo: 0006249-64.2009.8.26.0288
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Reforma de decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão, que fica mantida.
RECURSO DESPROVIDO.